Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-29.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800463-29.2022.8.14.0144

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: MARIA MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800463-29.2022.8.14.0144

APELANTE: BANCO FICSA S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO COMPROVADA A LEGITIMIDADE DA ASSINATURA APOSTA AO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO
.

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800463-29.2022.8.14.0144

APELANTE: BANCO FICSA S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO FICSA S/A, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, que julgou procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA MOREIRA DA SILVA.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela parte autora, e condenou a parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
preliminarmente, a demanda proposta se apresenta inexistente de utilidade e necessidade, devendo ser extinta sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, por falta de interesse processual;
II -
restou demonstrado nos autos que a referida contratação ocorreu formalmente e contou com a assinatura do consumidor na referida CCB, bem como o crédito do empréstimo efetuado em conta corrente de sua titularidade;
III -
o ajuizamento da presente ação se deu somente após mais de dois anos da contratação;
IV -
o

recorrente apresentou laudo técnico de empresa terceira idônea e isenta, o qual constatou pela regularidade do contrato;
V -
pugnou pela inexistência de restituição de valores, bem como, de indenização por danos morais;
VI -
termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, requerendo que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800463-29.2022.8.14.0144

APELANTE: BANCO FICSA S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINARES

Preliminarmente, a parte apelante aduz que a demanda proposta se apresenta inexistente de utilidade e necessidade, devendo ser extinta sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC por falta de interesse processual.

Não assiste razão à apelante.

O interesse de agir deve ser verificado sob o trinômio necessidade/adequação/utilidade da tutela jurisdicional. Assim, sendo a propositura da ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada, tem-se a presença do interesse de agir. Na espécie, a autora/apelada busca o Poder Judiciário por suposta fraude ocorrida em face da Requerente, vez que, esta não tinha qualquer conhecimento a respeito dos empréstimos contratados em seu nome. Vale dizer, é inegável a pretensão resistida autoral, sendo necessário o acionamento do Poder Judiciário para a sua satisfação, de modo que não há como acolher a alegação de ausência de interesse de agir.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trata
do exame acerca da validade do contrato nº. 010013892761, no valor de R$ 7.344,69, e da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.

De acordo com o Tema 1061 do STJ: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)" (2ª Seção, DJe de 09/12/2021).

Dessa forma, visto que trata-se de relação de consumo e que competia à apelante o ônus da prova da regularidade da contratação, e diante da inércia probatória da recorrente, acertadamente, o juízo
a quo
declarou a inexistência dos instrumentos contratuais, diante da irregularidade na contratação, uma vez que o ônus de provar a autenticidade caberia à instituição financeira.

Dessa forma, uma vez que os documentos juntados aos autos pela apelante não foram, por si só, suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, restando dúvidas quanto a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos, entendo que a perícia grafotécnica seria indispensável para provar a autenticidade da contratação, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Além disso, embora a apelante tenha afirmado que juntou aos autos um laudo técnico que não detectou irregularidades na contratação, é importante esclarecer que essa prova foi produzida unilateralmente, sem a observância do contraditório. Portanto, o laudo técnico de análise da assinatura realizado unilateralmente pela instituição financeira não se mostra suficiente para sanar a dúvida diante da impugnação à veracidade do documento feita pela consumidora.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGADA
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DESCORTINAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO COMPROVADA A LEGITIMIDADE DA ASSINATURA APOSTA AO CONTRATO. ÔNUS QUE COMPETIA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO QUE NÃO AFASTA DE IMEDIATO A POSSIBILIDADE DE FRAUDE.
ATO ILÍCITO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. RECORRENTES CASOS DE FRAUDES COMETIDAS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CAPAZ DE GERAR FORTE SENTIMENTO DE INSEGURANÇA NO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SER ESTIPULADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RESTITUIÇÃO DOBRADA DEVIDA. OBSERVADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O APELO DA AUTORA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

(TJ-SC - APL: 50034930420218240006, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 25/08/2022, Primeira Câmara de Direito Civil)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000592-50.2020.8.05.0208 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSILEIDE BARBOSA GOMES e outros Advogado (s): RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, THACIO FORTUNATO MOREIRA APELADO: BANCO SAFRA S A e outros Advogado (s):LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, THACIO FORTUNATO MOREIRA, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA, RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VERACIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de apelações cíveis simultâneas interpostas em face da sentença que determinou o cancelamento do contrato objeto da presente demanda, deixando de reconhecer os danos morais e materiais pleiteados pela parte autora. 2.
Laudo técnico de análise da assinatura realizado unilateralmente pela instituição financeira não se mostra suficiente para sanar a dúvida diante da impugnação à veracidade do documento feita pela consumidora.
3. Reconhecida a fraude na contratação, devida a restituição simples dos valores descontados no benefício da demandante, posto que não constatada má-fé da instituição financeira. 4. Os danos morais, in casu, se configuram in re ipsa, uma vez que a ocorrência de descontos mensais em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, em razão de contratação fraudulenta, indubitavelmente gera abalo e transtorno à beneficiária. 5. Fixação da verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Isto posto, face à reforma da sentença e o total provimento dos pleitos autorais, devida a inversão do ônus da sucumbência para condenar a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis n.º 8000592-50.2020.8.05.0208, tendo como apelantes e apelados, reciprocamente, JOSILEIDE BARBOSA GOMES e BANCO SAFRA S/A ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo da parte ré, e conhecer e dar provimento ao apelo da parte autora, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - APL: 80005925020208050208 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE REMANSO, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022) (grifo meu)

No presente caso, a autenticidade da assinatura consignada nos documentos contratuais foi expressamente impugnada pela parte apelada, fazendo cessar, portanto, a fé do escrito particular. Dessa forma, seria necessária uma perícia grafotécnica a ser requerida e produzida pelo apelante, nos termos do art. 429, II, do CPC. No entanto, ocorre que a parte apelante, após a impugnação da parte apelada, não requereu a realização da perícia grafotécnica. Com isso, deu azo à preclusão e gerou, por conseguinte, a presunção - favorável à parte autora - de que o escrito, realmente, não goza de autenticidade. Com efeito, a parte autora impugnou as firmas apostas no contrato, competindo à parte adversa comprovar o contrário, seja pela regra do art. 429, II, do CPC, seja pela inversão do ônus da prova deferida e prevista pelo CDC. Assim, não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar os descontos, a pretensão autoral merece acolhimento.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, sua fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo.

À vista disso, compreendo que a fixação de danos morais se deu de maneira proporcional e razoável, de acordo com a situação fática exposta, uma vez que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo que mantenho.

Ademais, a correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e o termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso, mesmo em hipótese de danos morais, conforme expresso na Súmula 54 do STJ.

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa
.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 04/09/2025